Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722461-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTARE AGENCIA DE VIAGENS E LAZER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAYS ALBUQUERQUE CARVALHO AGRAVADO: FERNANDA CRISTINNE ROCHA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda, a que faz jus a agravada, bem como determinou a suspensão dos autos pelo período de 1 (hum) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. A agravante afirma que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, o valor a ser restituído não é proveniente de salário e, sim, de despesas médicas, conforme consta em sua declaração, não se podendo presumir que toda e qualquer parcela dessa restituição corresponda a descontos sobre verba salarial ou remuneratória; que cabe à parte executada comprovar a origem do que será restituído, o que não foi feito nos autos; que ainda restam inúmeras outras possibilidades de encontrar bens passíveis de penhora pertencentes à executada, não havendo razões para suspensão da execução, além do que ela já propôs, em sede de embargos à execução, o parcelamento do débito, com o pagamento mensal em torno de R$ 900,00, e com a suspensão do processo a executada perderá qualquer interesse em manter a sua proposta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem a concessão da tutela antecipada, para que seja deferida a penhora sobre a restituição do imposto de renda da executada, uma vez que já foram devolvidos os 1o e 2o lotes e o 3o lote de restituição está previsto para 30 de julho próximo, razão pela qual se evidencia o caráter de urgência do referido pleito, e, ao final, seja reformada a decisão para dar prosseguimento à execução, diante das evidentes possibilidades de constrição de bens da parte agravada, bem como da oportunidade de haver a homologação de acordo entre as partes. Brevemente relatados, DECIDO. A impenhorabilidade do valor de IR restituído pela Receita Federal depende da comprovação da sua natureza alimentar, não podendo ser presumida, tendo em vista a variedade de fatos geradores de incidência da exação, cuja base é a aquisição da disponibilidade econômica (v.g. aluguéis, prêmios de loteria e investimentos) ou jurídica, na definição delineada no art. 43, do CTN. No caso, é possível verificar, de plano, embora em cognição superficial, que a restituição do imposto de renda está diretamente relacionada à retenção sobre a fonte salarial percebida pela agravada, consoante cópia acostada ao presente recurso da sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, a se constituir, desse modo, o integral caráter alimentar da restituição (art. 833, inc. IV, CPC). Note-se que despesas médicas constituem apenas uma das espécies de dedução do imposto sobre a base de cálculo, para permitir a restituição, ou parte dele, do imposto retido na fonte, ao longo do ano (ajuste anual). Portanto, não assiste razão à agravante, pois “Havendo prova de que os rendimentos auferidos pelo agravante/executado decorrem exclusivamente de verba salarial, a restituição do imposto de renda retido na fonte também está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1301313, 07133357820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020). A propósito, considero oportuno ressalvar o entendimento desta relatoria quanto à possibilidade de penhora, quando esgotadas as diligências de localização de bens, inclusive na hipótese do inciso IV, do artigo 833, CPC, sempre com observância da preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, nos termos do entendimento da e. Corte Especial do STJ no EREsp n. 1582/MG, em 03/10/2018 - Relator Ministro Benedito Gonçalves. Contudo, “in casu”, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante, o que é reforçado pela sua aparente inclinação em aceitar a (razoável) proposta da agravada de liquidação da dívida, deduzida nos Embargos à Execução, no percentual de 20% sobre a sua remuneração mensal (ID 96078423 – p. 6), sendo possível, inclusive, nesse contexto, a realização de audiência de conciliação, visando a promover a composição entre as partes, nos termos do art. 139, inc. V, do CPC. Noutro passo, não se encontra presente o perigo de dano, já que lastreado somente na próxima liberação do lote de restituição do imposto de renda, sem considerar a eventual possibilidade de retenção da restituição, por diversos motivos, o fato de a agravada sequer ter prioridade na restituição, bem como ser uma das últimas a enviar a declaração à Receita Federal, no dia 29/05/2021. Por fim, a suspensão da Execução, à toda evidência, não tem o condão de obstar quaisquer possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, conforme o art. 921, § 2o, CPC, prosseguindo-se o processo, em caso de êxito na sua localização. Desse nodo, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora